Tribunal: TJDFT
Processo: 0011862-90.2014.8.07.0006
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-12
Data de publicação: 2020-03-23

Ementa:
Divulgação de cena pornográfica de adolescente. Provas. Insuficiência.
Se as provas, insuficientes, não confirmam que foi o acusado quem divulgou vídeo pornográfico da adolescente -, impõe-se a absolvição em homenagem ao princípio in dubio pro reo. Apelação não provida.